Tribunal: TJMT
Processo: 1021431-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021431-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios, Suspeição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (AGRAVANTE), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (AGRAVADO), JOSE ANGELO CRUZ - CPF: 492.463.138-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA OS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 145 DO CPC - MERAS DIVAGAÇÕES – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ANTERIOR EM PROCESSO DISTINTO – RECLAMAÇÃO DO DESEMBARGADOR NO CNJ – VALORAÇÃO COMO INIMIGO CAPITAL – ASPECTOS QUE DESTOAM DOS PREDICADOS LEGAIS A SEREM VENTILADOS EM INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO -

INDEFERIMENTO DA INICIAL – ATO DO RELATOR – INCISO XIV, ART. 51, RITJMT C/C § 4o DO ART. 146 DO CPC – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Estando a pretensão em desabrigo com os mandamentos prescritos à exceção de suspeição, à luz do que consagra o § 4o, do art. 146 do CPC, o incidente de suspeição deve ser rejeitado liminarmente evitando-se, desta forma, prosseguimento de feito natimorto.

2– O fato de o Desembargador, alcunhado de suspeito, anteriormente, ter julgado recurso em desfavor do excipiente, mantendo sentença ou condenando-o em danos morais, não acalenta a possibilidade de, em processo posterior, tratando-se este de situação diversa e inconciliável, mera discussão sobre existência ou não de título executivo, não pode ser encarado o Relator como suspeito, tratando-se de meras divagações de ordem subjetiva não amparada pelo ordenamento jurídico que consagra ‘numerus clarus’.

3– O fato de o excipiente ter endereçado reclamação contra o Desembargador junto ao STJ, tentando desqualificá-lo em face de ter recebido decisão contrária, esta arquivada, já sendo situação usual

utilizada por advogados desavisados ou com intuitos dolosos no momento atual, não tiram a serenidade do excepto a ponto de pontuá-lo como inimigo. Inimizade nasce por um desacordo extremo e intolerante entre pessoas, não encaixando o aspecto fático nesta situação, mera interpretação subjetiva equivocada do excipiente, devendo o incidente sucumbir ainda no seu nascedouro, na forma do que prescreve o inciso XIV, do artigo 51, do RI.

4– Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental cível interposto pela RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA, contra a rejeição do Incidente de Suspeição em epígrafe, ajuizado em desfavor do
Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO
.

O agravante alega que o cerne da questão não foi o agravado ter condenado o agravante em danos morais (Num. 1072276 – Pág. 1 a 8), mas sim o agravado ter forçado a mão para ficar na relatoria da ação rescisória no 1008682-51.2017.8.11.0000, onde reconheceu seu impedimento através da força do CNJ, e, não espontaneamente.

Afirma que se o agravado tivesse saído da relatoria da ação rescisória no 1008682-51.2017.8.11.0000, espontaneamente, nada disso estaria acontecendo, que o agravado só saiu da relatoria da ação rescisória a força, dando razão a exceção de impedimento do ano de 2019, pois, caso contrário, o agravado teria sustentado a sua relatoria, e, isto não aconteceu.

Alega que
n
ão existem alegações abstratas, o cunho probatório é farto

e demonstram a inimizade capital do agravado com o agravante, com fulcro no artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil, seja ela direta, indireta ou velada. Que panaceia jurídica é o magistrado perder sua credibilidade perante a sociedade, colocando o Poder Judiciário em descrédito, bem ainda que a exceção de suspeição não é apócrifa.

Assevera que no processo de danos morais o agravado colocou a turma em erro, sendo que o revisor, e vogal confiam no voto do relator, onde é impossível o revisor e vogal estudar todo o processo do relator na integra, ficando impossível protocolar exceção de suspeição neste momento contra o revisor e vogal, tendo em vista eles não estar em nenhuma relatoria com o CPF do agravante.

Que o expediente endereçado ao CNJ em face do agravado, o torna sim, inimigo capital.

Relata que a pessoa do Agravante não confia mais na imparcialidade, do Desembargador João Ferreira Filho, que o mesmo não tem mais credibilidade com ele, bem ainda que

a presente exceção de suspeição é séria, e, generalizar todas as exceções de suspeições cai no descrédito do Poder Judiciário. Que não se aplica ao presente caso o artigo 145, inciso I, § 2o do CPC.

Por fim, requer a reconsideração da respeitável decisão, dando provimento ao presente recurso, para acatar os requerimentos da exceção de suspeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

O agravante reitera seus argumentos, salientando que a decisão incorreu

em má avaliação do fato denunciado, conferindo interpretação errônea ao pedido, deixando de observar as provas e as verdadeiras razões pelas quais se pediu o reconhecimento da suspeição do Desembargador João Ferreira Filho para continuar a participar do julgamento dos recursos afetos ao feito no 0004967-33.2009.8.11.0021.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

"(...)

Trata-se de exceção de suspeição requerido por RODRIGO ZAMPOLI, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, acoimando como suspeito Excelentíssimo Senhor Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, membro deste sodalício mato-grossense, registrando os seguintes aspectos. Que o excipiente figura como autor/apelante da apelação para receber seus honorários advocatícios, verba alimentar. Que o Excipiente também figurou como autor na ação rescisória n. 1008682-51.2017.8.11.0000, onde o mesmo figurou como réu no processo número 0004967-33.2009.8.11.0021, onde o voto do Desembargador João Ferreira Filho foi no sentido de condená-lo em danos morais. Menciona que, por lógica processual, com fundamento no artigo 145, inciso I (segunda parte) do Código de Processo Civil, o Desembargador João Ferreira Filho, condenando o excipiente em danos morais inexistentes, onde figurou como autora Cristina da Silva Rocha, no processo de número 0004967-33.2009.8.11.0021, usou do Poder Judiciário para conseguir objetivo ilegal. Que, com relação à ação rescisória, processo de número 1008682-51.2017.8.11.0000, que combate o julgamento da ação número 0004967-33.2009.8.11.0021, declarou seu impedimento, após representação feita pelo excipiente junto ao Conselho Nacional de Justiça. Sustentou que, em face desta situação, deve ser aplicado o disposto no artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que, em face daquela representação, deve ser visto como inimizade entre o advogado e o magistrado integrante desta corte de Justiça. Instado a se manifestar, o desembargador acoimado de suspeito, prestou as informações necessárias e, ao final, não aceita a pecha de suspeito e, por consequentemente, o feito foi distribuído a este Relator, nos termos do que consagra o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. É o necessário à espécie vertente.

O incidente de suspeição distribuído por RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA, dentro dos autos do recurso de apelação cível número 1000610-70.2021.8.11.002, interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a. Vara Cível da Comarca de Agua Boa, ajuizada contra o excipiente por JOSÉ ANGELO DA CRUZ, julgou extinta a execução, por ausência de título executivo.

Deparamos, no caso concreto, com duas bizarrices de fatos para imputar ao Desembargador João Ferreira a pecha de estar suspeito para apreciar o recurso de apelação cível acima transcrito onde a questão de direito diz respeito a inexistência de titulo executivo e, noutro aspecto, o fato de o excipiente tê-lo representado perante o Conselho Nacional de Justiça.

Pois bem.

Como preceitua HUMBERTO THEODORO JUNIOR: ‘é imprescindível a lisura e prestígio das decisões judiciais a inexistência de menor dúvida sobre os motivos de ordem pessoal que possam influir no ânimo do julgador. (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral do Direito Processual Civil e do Processo de Conhecimento, Forense, 2011, pag. 220)’.

Mas, por outro lado, pontua a doutrina sobre os elementos intrínsecos da exceção de suspeição.

A lição do mestre processualista JOÃO MONTEIRO:

“... a causa de suspeição não é mera criação de vontade ou capricho da parte, não bastando parecer que o juiz não oferece garantia de imparcialidade, para que o possa averbar de suspeito” (“in” Processo Civil, 4a. Edição, pág. 324).

Como salientou ADROALDO FURTADO FABRÍCIO:

“A honradez dos juízes, sua consciência funcional e o zelo pela imparcialidade da jurisdição têm que ser presumidos, e tal presunção só podem ceder diante de prova sólida e séria.” (“in” Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 2a. Edição).

E enfocou HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

“Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar o menosprezo a própria dignidade da Justiça, para acolhimento de exceção de suspeição, é indispensável prova induvidosa.” (“in” Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 2a. edição).

Mas, para atacar a imparcialidade do juiz, cuja idoneidade é presumida sobre todos os aspectos, à luz do que disciplina o Código de Processo Civil, a prova deve ser escorreita, ausente de qualquer dúvida e devidamente comprovada na inicial, e, neste mister, à luz do que disciplina o artigo 146 do CPC, documentos e rol de testemunhas, quando a situação for de fato, já devem vir no pedido, pena de preclusão e, desta forma, não se contenta com alegações meramente abstratas, sem nenhum cunho probatório firme e sólido, e, no caso em apreço, em que pesem os argumentos, nem de soslaio pode ser imputado ao Desembargador João Ferreira Filho na condição de Relator do processo em que se discute mera situação formal, existência ou não de titulo executivo e, por outro lado, a decisão será do colegiado.

Imputar o magistrado de suspeito ultimamente tem sido utilizado como uma verdadeira panaceia jurídica para afastamento de participação em julgamentos. Este é mais um caso de verdadeira afronta ao juiz natural. Os argumentos trazidos são manifestamente inconsistentes. Prosseguir com este apócrifo expediente será um ato meramente protelatório e, neste viés, merece sucumbir ainda no seu nascedouro, a rigor do que consagra o § 4o, do artigo 146 do Código de Processo Civil e com julgamento monocrático pelo Relator, dentro do que está consagrado pelo artigo 51, inciso XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a presente exceção de suspeição não se fundamentou em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil.

‘Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; I

II - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

V - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.’

Neste diapasão, o fato de o eminente Desembargador Joao Ferreira Filho ter condenado ou mantido condenação em face do excipiente em sede de ação de danos morais não o acoima de suspeito para que novo recurso posterior aportado onde se discute mero aspecto formal, existência ou inexistência de titulo executivo. Outro ponto fundamental que merece registro é que o acordão não é ato isolado do Desembargador João Ferreira. Trata-se de decisão colegiada. No caso, o Desembargador Relator apresenta seu voto condutor e o submete aos demais integrantes da 1a. Câmara Cível de Direito Privado, podendo estes acompanhá-lo ou não. Então, curial seria exceção de suspeição contra todos que julgaram no colegiado aquele processo, não podendo permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso.

De outro norte, o fato de o excipiente, em face de o Desembargador João Ferreira Filho, na qualidade de relator, não atendeu aos reclamos do excipiente e este teve que endereçar expediente junto ao Conselho Nacional de Justiça com Reclamação Disciplinar, não o acoima de suspeito sobre a rubrica enfocada, isto é, artigo 145, inciso I do Código de Processo Civil – inimigo capital.

Como se sabe, a inimizade surge por um desacordo extremo e intolerante entre as pessoas e a questão, mero incidente junto ao CNJ, tão comum no momento atual em que advogados desavisados ou dolosos tentem conspurcar a honra de magistrados com o fito único de afastá-los da atividade jurisdicional buscando, com isso, mesmo de forma transversa, escolher o julgador, violando o preceito do juiz natural se apresenta um tanto corriqueiro aqui no Estado de Mato Grosso e, por este aspecto, por expedientes banais, como aquele endereçado pelo excipiente, não mais tiram a serenidade dos magistrados mato-grossenses. Esta situação já saiu do extraordinário e passou a ser considerado como uma situação comum.

No caso, o excipiente, ao protocolar o expediente junto ao Conselho Nacional de Justiça, não indica que o Desembargador João Ferreira é seu inimigo. Neste viés, como está contido nos autos, aquela representação, por falta dos requisitos prescritos a espécie, tratando-se de expediente apócrifo em toda a sua extensão, foi arquivada, o que consagra que tal expediente foi provocado indevidamente pelo excipiente que, descontente com o acordão do Tribunal, despejou toda ira ao Desembargador Relator, esquecendo que se tratava de uma decisão colegiada proferida pela 1a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício pantaneiro.

À vista desta situação e devido a estas questões passaram a ser corriqueiro no Poder Judiciário, sobretudo depois de instalação do Conselho Nacional de Justiça, o Código de Processo Civil estampou que: será ilegítima a alegação de suspeição quando houver provocada pela parte que alega. (inciso I, § 2o do artigo 145 do CPC).

Neste aspecto, os argumentos versados na inicial constante do presente incidente de exceção de suspeição não apresenta nenhum dos determinadores que constam no artigo 145 do Código de Processo Civil, transcrito expressamente acima. E, por outro lado, para acolhimento de exceção de suspeição contra magistrado, é indispensável prova incontroversa, imune de qualquer dúvida, enfocando a parcialidade do julgador, o que, nem de soslaio, foi identificado no procedimento aqui trazido pelo excipiente.

Neste viés, não se declara suspeição de magistrado por simples valoração subjetiva do excipiente e sem que existam provas do desajuste do julgador nas hipóteses elencadas pelo artigo 145 do Código de Processo Civil.

Assim decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MINISTRO DO STF QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS QUANDO INTEGRANTE DO STJ. JULGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTEM AS MESMAS TESES LÁ FIXADAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Rcl 11.022 - ED, Rel. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2011; AI 547.827 - ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 9/3/2011; e RE 546.525 - ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 5/4/2011. 2. A regra de impedimento prevista no artigo 134, III, do CPC, somente se aplica a casos em que o magistrado tenha atuado, jurisdicionalmente, no mesmo processo, em outro grau de jurisdição. 3. As hipóteses de impedimento e suspeição são expressas na Lei processual civil, sendo o rol taxativo, não havendo que se admitir interpretação analógica ou extensiva. Precedentes: ARE 705.316 - AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2013; RMS 28.082 - AgR-segundo julgamento, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014; e AR 2.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/2014. 4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE AGENCIAMENTO. EMPRESA ATUANTE EM OUTROS RAMOS DE ATIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ” 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF; ARE 806696; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 07/04/2015; DJE 23/04/2015; Pág. 60) No mesmo sentido, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: Processual civil. Agravo em Recurso Especial. Ação de indenização. Incidente de suspeição do perito. Motivo pautado por ter atuado em outra demanda em que foi proferido laudo desfavorável ao agravante. Situação que não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 135 do CPC. Anterior laudo desfavorável do expert. Conclusão do tribunal de origem em conformidade com a jurisprudência desta corte. Incidência da Súmula no 83 do STJ. Alteração. Impossibilidade. Súmula no 7 do STJ. Agravo não provido. (STJ; AREsp 850.506; Proc. 2016/0022589-9; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 26/02/2016)’,

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O tribunal a quo assim consignou: "ausente a prova inequívoca, da alegada parcialidade do magistrado, ante a ausência de elementos que possam colocar em dúvida a imparcialidade do magistrado condutor dos autos, contra o excipiente, não deve prosperar a presente exceção de suspeição, razão pela qual a rejeição é medida que se impõe". 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "o rol do art. 135 do CPC é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes. " (agrg no AG 1.422.408/am, Rel. Ministra Maria isabel Gallotti, quarta turma, dje 21.2.2013). 3. Modificar a conclusão a que chegou a corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula no 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.463.794; Proc. 2013/0364465-7; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 11/02/2015)’.

Não é demais colacionarmos julgados de prestigiosos Tribunais pátrios:

‘EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CÍVEL. ARTIGOS 134 E 135 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. REJEIÇÃO. 1. Os artigos 134 e 135 elencam causas numerus clausus, não se admitindo interpretação extensiva ou analógica, de maneira que para que houvesse impedimento ou suspeição do juiz para atuar no feito, com comprometimento de sua imparcialidade, o caso deveria se enquadrar em um a das hipóteses constantes expressam ente nos citados dispositivos legais. 2. As instâncias cível e criminal são independentes, razão pela qual o desfecho na ação penal não exerce qualquer influencia no julgamento na ação civil. 3. Exceção de impedimento rejeitada. (TRF 3a R.; ExcImp 0003189-66.2015.4.03.6102; Terceira Turma; Rel. Des. Antonio Carlos Cedenho; DEJF 30/11/2015)’.

‘EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FATOS NARRADOS NÃO CONFIGURADORES DAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 134 E 135 DO CPC. ROL TAXATIVO. SUSPEIÇÃO. IMPEDIMENTO. TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES. REJEIÇÃO. Para acolhimento da exceção de suspeição é indispensável prova induvidosa. Se os fatos narrados não correspondem a qualquer das circunstancias narradas nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil, a exceção de suspeição deve ser rejeitada, já que não há de se falar em interpretação extensiva. (TJMG; ExcSusp 1.0000.15.041657-6/000; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 24/09/2015; DJEMG 02/10/2015)’.

‘EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU -HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 135 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROL. NUMERUS CLAUSUS. ARQUIVAMENTO DA EXCEÇÃO. 1. Havendo fundada suspeição da parcialidade do magistrado que decidirá a lide, podem as partes recusá-lo por meio de exceção, indicando uma das hipóteses previstas, em rol taxativo, no art. 135 do CPC. 2. Manifesta a fragilidade do motivo apresentado pela parte excipiente, despido de qualquer dado objetivo que ateste suposto interesse do MM. Juiz no desfecho da demanda, é de se determinar o arquivamento da exceção de suspeição. (TJMG; ExcSusp 1.0000.15.077769-6/000; Rela Desa Áurea Brasil; Julg. 03/03/2016; DJEMG 15/03/2016)’.

‘EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ. ART. 135, INCISO I DO CPC. TERCEIRO NÃO LITIGANTE NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INIMIZADE CAPITAL. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. 1. A suspeição do magistrado por inimizade capital é aquela existente entre o julgador e a parte e não com terceiro que não faz parte da relação processual. 2. Para a configuração de inimizade capital, não basta a simples existência de ação de indenização envolvendo o magistrado e terceiro relacionado com o excipiente, sendo necessário ainda que eventual animosidade seja capaz de influir diretamente na formação de sua convicção como julgador, o que não restou demonstrado nos autos. 3. Deve ser rejeitada a exceção de suspeição do juiz quando os fatos narrados não se enquadram no rol taxativo do art. 135 do CPC. (TJMG; ExcSusp 1.0000.15.063871-6/000; Rela Desa Sandra Fonseca; Julg. 24/11/2015; DJEMG 04/12/2015)’.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ACÓRDÃO LIVRE DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ARTIGO 135 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão pronunciou-se devidamente sobre a controvérsia posta nos autos, não havendo se falar em omissão e contradição, uma vez que todas as questões trazidas pelas partes foram apreciadas. 2. Se dos fatos narrados na exceção de suspeição não deriva, sequer em tese, seu acolhimento, é inútil a produção de provas propostas pela excipiente, o que apenas postergaria a prestação jurisdicional. 3. O Superior Tribunal de justiça já firmou entendimento no sentido de que o rol do artigo 135 do código de processo civil é taxativo, e não meramente exemplificativo. Deste modo, se situação ora analisada não se enquadra em nenhuma de suas hipóteses, a improcedência da exceção de suspeição é medida que se impõe. 4. Frise-se, ainda, que é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. 5. Em suma, o acórdão proferido não é omisso ou contraditório, o que se percebe é que a embargante apenas manifesta seu inconformismo com o fato de que este tribunal não abraçou a tese por ela defendida, olvidando, assim, que os embargos de declaração não se prestam a este fim, e buscando, através de alegações desarrazoadas, retardar indevidamente o andamento do processo. 6. Embargos de declaração rejeitados. (TRF 3a R.; EDcl-ExcSusp 0002845-73.2015.4.03.6106; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Julg. 10/03/2016; DEJF 21/03/2016)’,

Assim, de plano se vê que os argumentos vertidos na inicial deste incidente de suspeição não está contemplado no ordenamento processual civil e, em verdade, tratam de ilações subjetivas trazidas pelo excipiente que não podem ser consideradas dadas as fragilidades dos argumentos sopesando estes com os dispositivos legais aplicáveis à espécie vertente, devendo, por consequência, ser sumariamente indeferida, nos termos do que prescreve o § 4o, do artigo 146 do Código de Processo Civil e com julgamento monocrático pelo Relator, dentro do que está consagrado pelo artigo 51, inciso XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Com os fragmentos acima, por total ausência de elementos fáticos e jurídicos a ensejaram o prosseguimento desta exceção de suspeição, fulmino-o no seu nascedouro, indeferindo liminarmente a petição inicial. Por consequência, inexiste impedimento para que o processo que deu origem a este incidente possa ter seu regular andamento neste sodalício pantaneiro.

Intime-se. Cumpra-se. Dê ciência deste ao Desembargador acoimado de suspeito.” (id 184168161)

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que

rejeitou a pretensão do excipiente RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA de acoimar a Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO de suspeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024